Tribunal: STF
Processo: Rcl 80252
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-20
Data de publicação: 2025-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Banco do Brasil S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST na Ação Trabalhista TST-Ag-EDCív-RR 166500-07.2006.5.01.0030, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade – ADCs 58/DF e 59/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 5.867/DF e 6.021/DF.



    O reclamante afirma que o Tribunal reclamado:



    [...] proferiu Acórdão (Doc. 01) dando provimento ao recurso da beneficiária para “aplicar, para fins de correção dos débitos trabalhistas, o IPCA-E na fase pré-judicial acrescido de juros da mora de 1% (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991) e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa SELIC” (doc. 1, p. 2).  



    Prossegue argumentando que:  



    [...] em 18 de dezembro de 2020, no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5.867 e 6.021, o Plenário desse Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se então que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil). (Doc. 1, p. 8).  



    Sustenta, também, que:



    [...] O Banco Reclamante não está se insurgindo contra a adoção dos parâmetros fixados na ADC n° 58 e do Tema 1191, quais sejam, IPCA e juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177/91) antes do ajuizamento, e a taxa SELIC após. O único ponto de insurgência é a aplicação da taxa de juros de 1% ao mês ao invés da TRD (índice correto previsto no mencionado caput do art. 39 da Lei 8.177/91) [...]. (doc. 1, p. 10).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    [...] seja confirmada a liminar supra para cassar o acórdão que está em confronto com a decisão proferida nos autos das ADCs 58 e 59 e das ADIs 6021 e 5867 e determinar a estrita observância do parâmetro estabelecido no item III da modulação (doc. 1, p. 12).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação não deve ser conhecida, em razão do trânsito em julgado do ato reclamado. 



     Em consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho, verifico que o processo de conhecimento que originou a presente reclamação constitucional transitou em julgado. Assim, as questões apresentadas pelo reclamante nesta ação encontram-se sob o manto da coisa julgada desde 28/5/2025. 



    Os autos foram remetidos ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, para dar início ao processo de execução, no dia 29/5/2025.



    Observo, entretanto, que esta reclamação somente foi proposta no Supremo Tribunal Federal em 2/6/2025 (doc. 13). 



     Aplica-se, no caso, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



     Incide, também, a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 



     Seguindo essa mesma orientação, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 1.706. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. AJUIZAMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. SÚMULA 734 DO STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 1.706, concluiu a Suprema Corte que a Lei Distrital nº 1.713/1997 afrontava o princípio da harmonia entre os poderes. Entendeu-se que, embora o Poder Legislativo local possa dispor sobre regras gerais atinentes ao tombamento ou sobre a proteção do patrimônio cultural, cabe tão somente ao Poder Executivo velar pela preservação e por eventuais alterações do local. 2. Dada a especificidade do paradigma com relação à lei declarada inconstitucional e às particularidades locais de organização e administração urbana, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI 1.706. 3. É inadmissível a reclamação promovida após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, por incidência da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 4. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta a precedente inexistente à época em que proferidos os atos impugnados. Resulta manifesta inadmissibilidade do reclamo em face do julgamento do RE 695.911, processo piloto do Tema 492 da repercussão geral. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 46.076 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/10/2021). 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. III – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.236 ED/GO, da minha relatoria, DJe 31/8/2023).



    Ademais, quanto à alegada indisponibilidade do sistema de peticionamento, esclareço que o relatório contido no site do STF e juntado aos autos informa apenas que, do dia 22/5/2025 ao dia 28/5/2025, às 8h da manhã, ocorreu intermitência no sistema e que ela afetou somente alguns casos. Veja-se:  



    22/05/2025 - 28/05/2025 08:00 – Intermitência no sistema peticionamento ao remeter uma petição inicial. O sistema não conclui o recebimento e, por essa razão, deixa de emitir o recibo em alguns casos (Doc. 4).  



    O art. 224, § 1º, estabelece que:  



    § 1º Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica (grifei).  



    Desse modo, transcorrido o prazo recursal no TST, sem que tenha havido a interposição de recurso ou ocorrido a suspensão ou interrupção do prazo, concretizou-se o trânsito em julgado da decisão proferida naquela Corte, sendo manifestamente inadmissível a reclamação que pretenda combatê-la.  



    Além disso, ainda que assim não fosse, o CPC apenas prevê que o prazo será protraído no caso de indisponibilidade da comunicação eletrônica, que é circunstância diferente da intermitência ocorrida apenas em alguns casos. Na intermitência que estava ocorrendo apenas em alguns casos, era possível ao advogado tentar outras vezes o peticionamento antes do trânsito em julgado da decisão reclamada.  



    O art. 8º da Resolução n. 693/STF assim dispõe:  



    Art. 8º Nos casos de indisponibilidade do sistema ou de comprovada impossibilidade técnica, serão permitidos o encaminhamento de petições e a prática de outros atos processuais em meio físico.  



    Nos casos previstos pelo referido art. 8º, o próprio site do STF informa que o advogado deve entrar em contato com o Service Desk da Secretaria de Tecnologia da Informação, indicando os respectivos e-mail e telefone. Nesses casos, a praxe desta Suprema Corte é permitir o envio das peças processuais por e-mail, como ocorreu, por exemplo, na Rcl 80.044/MG, da minha relatoria.  



    Outrossim, como o trânsito em julgado da decisão reclamada ocorreu em 28/5/2025, o último dia para o ajuizamento da reclamação foi 27/5/2025. Nesse quadro, não pode o reclamante, quatro dias após o prazo final para a propositura da demanda, ajuizá-la sem nenhuma prova de tentativa de ajuizamento anterior nem de contato com o STF para envio da petição nos termos do art. 8º da Resolução n. 693/STF.  



    Por todos esses motivos, deve ser observado integralmente o óbice previsto no art. 988, § 5º, I, do CPC.  



    Seguindo essa linha:  



    Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Intempestividade. Esgotamento do prazo decadencial de 120 dias. 3. Alegação de indisponibilidade ou intermitência do sistema informatizado para o peticionamento eletrônico. Não comprovação. Impossibilidade de acolhimento. 4. Ônus do representante da parte atender aos requisitos para o peticionamento eletrônico no Tribunal. 5. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (MS 36.595 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12/2/2020).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO PRIMEIRO AGRAVO INTERPOSTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL OCORRÊNCIA DE INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA OU IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É intempestivo o agravo regimental interposto após o decurso do prazo legal de 15 dias úteis, nos termos do art. 1.070 do Código de Processo Civil. II – Ademais, a justificativa apresentada pelo agravante para a interposição tardia do recurso - de que não teria conseguido “acesso ao sistema do processo eletrônico do STF desde o dia 18 de setembro último, tanto pelo sistema próprio, bem como pelo sistema da OAB-Niterói, para renovação da senha do cadastro” (pág. 1 do documento eletrônico 6) -, além de não estar comprovada nos autos, não é suficiente para a desconsideração do prazo legal. III - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 36.404 AgR-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/6/2020).  



    Direito Processual Civil. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. RE interposto fora do prazo. Recurso intempestivo. Alegação de indisponibilidade do sistema. Ausência de comprovação no ato da interposição. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. É intempestivo o recurso extraordinário interposto fora do prazo fixado nos arts. 219, 994, VII, e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.526.568 ED-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 6/3/2025).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator